Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701404-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELY MARA BECIL DE FARIA, ESPÓLIO DE JULIO JORGE MOURA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE GUIMARAES SANTOS EMBARGADO: EVERALDO BACH DESPACHO 1. Defiro a sucessão processual (ID no 28030517), uma vez que o pedido está em consonância com o disposto no art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC. 2. A autuação já foi retificada para constar como embargante o Espólio de Júlio Moura dos Santos, representado pelo inventariante Felipe Guimarães Santos, nos termos da escritura pública de ID no 28030518. 3. Ciente da manifestação do embargado (ID no 28179415, págs. 1-5). 4. Restituam-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso de eventual prazo recursal remanescente. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO